Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ré/apelada contra acórdão que, ao apreciar apelação cível, anulou sentença de extinção sem resolução de mérito em ação anulatória de escritura pública de reconhecimento de união estável post mortem e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada coisa julgada formada em outro processo e à ausência de interesse jurídico da autora da ação anulatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) o reconhecimento de coisa julgada em processo anterior, e (ii) a ausência de interesse jurídico da autora, com repercussão na legitimidade ativa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, aplicando a teoria da asserção e reconhecendo o interesse jurídico da autora em virtude de possíveis reflexos patrimoniais na sucessão.
4. A alegação de coisa julgada deve ser suscitada na contestação, conforme o art. 337, VII, do CPC/2015, e seu eventual exame ocorrerá no curso da ação anulatória, não se configurando omissão no v. acórdão.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, VII e § 1o.